Tribunal: CARF
Processo: 13627.720055/2019-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13627.720055/2019-32
ACÓRDÃO
2001-007.501 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IMOBLUZ CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2014
AUSÊNCIA DE EXAME DAS ALEGAÇÕES DA IMPUGNAÇÃO. NULIDADE.
É nula a decisão de primeiro grau que não aprecia todas as alegações
trazidas pelo sujeito passivo em sua defesa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para anular a decisão proferida, determinando o retorno dos autos
à Delegacia de Julgamento para que a autoridade julgadora de primeira instância se manifeste
sobre todos os argumentos de defesa.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Ana Carolina da Silva Barbosa
(substituta integral), Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se trechos do relatório do acórdão no 14-103.116 da 3a Turma
da DRJ em Ribeirão Preto/SP (fls. 30 e segs.).
Versa o presente processo sobre lançamento (auto de infração no
061030320191657750) lavrado em 13/fev/2019, no qual é exigido da contribuinte
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.501 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13627.720055/2019-32
2
acima identificada crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, relativa ao ano-
calendário de 2014, no valor de R$ 4.522,16, com vencimento em 01/abr/2019. O
enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela
Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Ciente do lançamento em 28/fev/2019, a contribuinte ingressou com impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: preliminar de nulidade, princípios.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Trata-se de analisar lançamento referente à multa por atraso na entrega de GFIP
relativa ao ano-calendário de 2014. A impugnante alega preliminar de nulidade,
princípios.
A impugnante aduziu genericamente a nulidade do lançamento a qual deve ser
afastada, uma vez que o auto de infração foi lavrado seguindo as determinações
do Decreto no 70.235, de 1972, arts. 9o e 10, contendo a infração cometida
(atraso na entrega da GFIP), a data limite e a data efetiva de entrega, além do
correto enquadramento legal. Para infirmar essa constatação, caberia a ela
comprovar eventual entrega no prazo.
No que se refere à multa em si, de plano, esclareça-se que o art. 7o, V, da Portaria
MF no 341, de 12 de julho de 2011, expressamente determina a vinculação do
julgador administrativo. A autoridade administrativa, por força de sua vinculação
ao texto da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve
limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua
constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade.
A Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32-A, com redação dada pela Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009, estabelece:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009)
(...)
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte
por cento), observado o disposto no § 3odeste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009)
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.501 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13627.720055/2019-32
3
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado
para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no
caso de não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da
notificação de lançamento.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
O auto de infração indica que houve fato gerador de contribuição previdenciária
na competência em que houve o lançamento da multa.
A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de existência de
danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento
da obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a
condição pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual
compete aplicar as normas nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder
apreciar arguições de cunho pessoal.
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão da multa, aplicada
de acordo com a legislação que rege a matéria.
No tocante à alegação de ofensa a princípios constitucionais da sanção pecuniária,
afastar multa prevista expressamente em diploma legal sob tal fundamento
implicaria declarar a inconstitucionalidade de lei. Ademais os princípios de
vedação ao confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos na
Constituição Federal (CF), são dirigidos ao legislador de forma a orientar a feitura
da lei. Portanto, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-
la.
Dessa forma voto por julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o
crédito tributário exigido.

Cientificado da decisão de primeira instância em 18/02/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 13/03/2020, Recurso Voluntário, fl. 39, por meio do qual, em síntese, reitera que a
GFIP referente competência 01/2014 foi entregue regularmente e no prazo previsto, conforme
protocolo de envio que anexa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Honorio Albuquerque De Brito - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Em breve resumo do acima já relatado, o contribuinte foi multado por atraso na
entrega da GFIP competência 01/2014.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.501 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13627.720055/2019-32
4
Em sede de impugnação, o interessado alegou que transmitira a primeira GFIP
correspondente à competência 01/2014 dentro do prazo legal, conforme protocolo de envio que
anexou.
A turma julgadora da instância de piso negou provimento à defesa sob o
fundamento de que o auto de infração indica que houve fato gerador de contribuição
previdenciária na competência em que houve o lançamento da multa e, ainda, que a autoridade
administrativa, por força de sua vinculação ao texto da norma legal, deve limitar-se a aplicá-la,
sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros aspectos de sua
validade.
Entretanto, quanto à alegação do impugnante de que transmitira a GFIP no prazo
legal e à documentação trazida para comprovação, a relatora do voto vencedor do acórdão
recorrido não se pronunciou.
A não apreciação da matéria representa preterição do direito de defesa bem como
supressão de instância.
Assim sendo, entendo que a decisão proferida deva ser anulada, devendo os autos
retornar à Delegacia de Julgamento para que a autoridade julgadora de primeira instância se
manifeste sobre todos os argumentos de defesa.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, conforme acima descrito, para anular a decisão proferida, determinando o retorno
dos autos à Delegacia de Julgamento para que a autoridade julgadora de primeira instância se
manifeste sobre todos os argumentos de defesa.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 86
DF CARF MF
Original